Tribunal: STF
Processo: RE 1530086
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - Precatório - Ação de desapropriação de ações da extinta Cia Paulista de Estrada de Ferro, em fase de cumprimento de sentença - Recurso interposto pela Fazenda do Estado contra decisão que determinou a apresentação de novos cálculos, sob pena de aceitação subsidiária dos cálculos apresentados pela contadoria, com o deferimento de levantamento dos valores retidos. Caso em que a recorrente pretende reaver nos próprios autos valor que alega ter adimplido a mais. Impossibilidade. Decisão judicial transitada em julgado. Pagamento conforme determinação prevista no título judicial. Pretensão que não merece acolhimento vez que a questão dos autos está acobertada pela coisa julgada. Aplicação do princípio da segurança jurídica. Sentença mantida. Recurso desprovido. (eDOC 5 – ID: 49916c4e, p. 2)  



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para correção de erro material. (eDOC 9, id 49916c4e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de juros moratórios e juros compensatórios durante o período de parcelamento do art. 78 do ADCT. 



    Alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao permitir a incidência de juros durante o período da moratória, incorreu em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Argumenta-se que “deveriam ser cessados os juros moratórios de 1ª de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante (eDOC 11 – ID9c11b219, p. 11).



    O recurso extraordinário foi admitido pela Presidência do TJSP em decisão assim fundamentada:



    “De início, deixo de enviar os autos à Turma Julgadora para realização do juízo de retratação, conforme o art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, pois verifico que o acórdão recorrido, ao apreciar matéria semelhante a ora tratada, pronunciou-se afastando a tese do Tema nº 1037/STF (fl. 29).



    Nesse sentido, verbis: 



    Caso em que a recorrente pretende reaver nos próprios autos valor que alega ter adimplido a mais – Impossibilidade - Decisão judicial transitada em julgado - Pagamento conforme determinação prevista no título judicial - Pretensão que não merece acolhimento vez que a questão dos autos está acobertada pela coisa julgada - Aplicação do princípio da segurança jurídica - Sentença mantida - Recurso desprovido." Destaquei.



    Dessa forma, considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE nº (Tema nº 1037), que versa sobre a Tese firmada: "Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", bem como, diante da devolução de autos por esse Excelso Tribunal abordando o mesmo tema, situações nas quais fora determinada a aplicação do aludido mérito (ARE 1.000.617, RE 1.131.565, ARE 1.023.987), o recurso merece trânsito.”



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    Em suas manifestações, o ente público estadual sustenta, em síntese, não ser cabível a incidência de juros moratórios durante o prazo previsto para o pagamento do débito.



    Pois bem.



    Esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Pois bem, a meu ver, o inconformismo da agravante não merece acolhimento. O valor executado foi pago de maneira parcelada, nos termos dos arts. 33 e 78 do ADCT. E ainda que a executada seja beneficiada pela moratória constitucional, a incidência de juros durante o período era permitida quando houvesse atraso no pagamento, nos termos da jurisprudência vigente à época.



    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 132: ‘Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT.’



    (...)



    Ademais, o pagamento do precatório foi efetivado conforme interpretação adotada à época, devendo ser observado o princípio da segurança jurídica. Ressalte-se, que a questão dos autos está preclusa, acobertada pela coisa julgada, que não deve ser relativizada.



    Com efeito, a coisa julgada, ao lado do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, constitui garantia constitucional previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna, além disso, elevado à categoria de cláusula pétrea, em razão do artigo 60, § 4º, da Constituição Federal.



    Desta forma, pelo meu voto, mantém-se a r. decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria e deferiu a expedição de mandado de levantamento dos valores retidos, em favor do exequente, em relação ao precatório EP 3247, não havendo que se falar em devolução de quantias supostamente pagas a maior, as quais devem ser postuladas em ação própria.” (eDOC 5 – ID: 49916c4e)  



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal corrigiu erro material do referido julgado, assentado o que segue:



    “Razão assiste à embargante quanto ao erro material. Com efeito, a r. decisão agravada (fl. 449/450) não homologou os cálculos da contadoria, mas apenas determinou que a ora embargante apresentasse novos cálculos, sob pena de que os cálculos da contadoria fossem adotados subsidiariamente.



    Portanto, o v. acórdão deve ser corrigido, passando a conter a seguinte redação:



    ‘Desta forma, pelo meu voto, mantém-se a r. decisão que determinou que a Fazenda do Estado apresentasse novos cálculos, em dez dias, sob pena de aceitação subsidiária dos cálculos da contadoria, e que deferiu a expedição de mandado de levantamento dos valores retidos, em favor do exequente, em relação ao precatório EP 3247, em caso do transcurso in albis do prazo referido, não havendo que se falar em devolução de quantias supostamente pagas a maior, as quais devem ser postuladas em ação própria.’



    Quanto às demais alegações, melhor sorte não detém a embargante, uma vez que os vícios supostamente cometidos pelo v. acórdão se caracterizam, quando muito, como error in judicando, não podendo ser combatidos por via de embargos de declaração.” (eDOC 9, ID e802207D)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento na existência de coisa julgada.



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado.Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF sobre a não incidência de juros durante a moratória prevista no ADCT e a incidência da Súmula Vinculante nº 17 sobre débitos já constituídos, ainda que subsista título judicial transitado em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente